Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-74.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010409-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS PAIM MENDES - CPF: 020.682.831-40 (ADVOGADO), MARA BEATRIZ GROTTA - CPF: 395.532.724-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da ação, se a satisfação apenas aconteceu por força da concessão da liminar, ou seja, decisão precária, ainda que satisfativa, passível, ainda, de revogação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010409-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MARA BEATRIZ GROTTA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Mara Beatriz Grotta
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal nº 25542-36.2008.811.0010 – código 355187, movida pelo
Estado

de Mato Grosso
, deferiu em parte o pedido de liberação dos valores da sua conta corrente, mantendo o montante de 30% do salário bloqueado.

Aduz a Agravante que, os valores bloqueados são decorrentes do seu trabalho e representam sua remuneração, configurando nítida natureza salarial e mesmo juntando todas as suas despesas necessárias para pagamento no mês, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu apenas o levantamento de 70% da verba bloqueada.

Defende que, além de se tratar de verba com natureza salarial, não foi regularmente citada na ação executiva, uma vez que o AR foi recebido por pessoa estranha, de nome Vilma Dias da Silva.

Dessa forma, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal como medida de extrema urgência para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados do seu salário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi deferido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados (id. 11430454).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, a falta de interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau cumpriu a liminar concedida no presente recurso, liberando os valores bloqueados.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado aponta carência recursal ante a perda superveniente do interesse em virtude de que a Magistrada de Primeiro Grau,
em cumprimento a decisão liminar proferida por esta Relatora
, determinou o desbloqueio dos valores.

Eis o trecho da decisão:

[...]. “Vistos etc...

1 –
Primeiramente, determino o cumprimento da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1010409-74.2019,
e, para tanto, expeça-se o competente alvará para levantamento do valor bloqueado via BACENJUD, em favor da devedora MARA BEATRIZ GROTTA.

Considerando que o valor fora objeto de transferência para o SISCONDJ, determino a vinculação do montante a este feito, bem como a expedição do competente alvará para transferência do valor em favor do devedor, devendo este informar seus dados bancários para efetivação da transferência.

2 – Seguem informações em separado.

3 – Às providências necessárias. [...]. [Destaquei].

Todavia, a preliminar há de ser afastada, porquanto a Magistrada apenas deu cumprimento a decisão liminar proferida neste Recurso de Agravo de Instrumento, não implicando, portanto, em superveniente carência do recurso, uma vez que a concessão da liminar não induz o reconhecimento permanente do direito da Agravante, devendo, por isso, prosseguir até o julgamento do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELA DE IPVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO APÓS DEFERIMENTO LIMINAR – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL – ARTIGO 151, II DO CTN – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da ação, se a satisfação apenas aconteceu por força da concessão da liminar, ou seja, decisão precária, ainda que satisfativa, passível, ainda, de revogação.

Comprovado o depósito integral do montante da dívida inscrita em dívida ativa, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, bem como a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é medida de se impõe
.

(N.U 1010400-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 10/10/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Mara Beatriz Grotta
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal nº 25542-36.2008.811.0010 – código 355187, movida pelo
Estado

de Mato Grosso
, deferiu em parte o pedido de liberação dos valores da sua conta corrente, mantendo o montante de 30% do salário bloqueado.

Pois bem.

Como se sabe, a citação, consoante regra esculpida no art. 242, caput, do CPC,
será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado
.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni
A citação tem de ser pessoal a fim de que dê ciência efetiva e adequada à parte. Considera-se pessoal a citação se realizada diretamente à parte, ao seu representante legal ou ao seu procurador legalmente autorizado
.

In casu
, a carta AR foi recebida por pessoa diversa da ré – Vilma Dias da Silva – não havendo qualquer comprovação de relação de parentesco ou de que o receptor tenha poderes para representar a Agravante, ônus que incumbia ao Exequente.

Desse modo, restou demonstrada a probabilidade de direito da Agravante, uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 22/6/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1
. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.

2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...).

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019). [Destaquei]

O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que resta bloqueado 30% do salário da Agravante, de forma ilegítima, sem que tenha dado a possibilidade de efetuar o pagamento do débito de forma espontânea.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, e, consequentemente, determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas correntes da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020